Tribunal: TJDFT
Processo: 0710412-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710412-81.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE CASTRO MOURA RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO MEDIANTE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE COMPRAS. FALTA DE INDICAÇÃO ESPECIFICADA DAS FRAUDES. POSTURA CONTRADITÓRIA DO AUTOR. ACEITAÇÃO. DECURSO DO TEMPO CONSIDERÁVEL. SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO CARTÃO. PAGAMENTO DAS FATURAS POR ANOS. BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA DO CONTRATO. 1. Compete ao juiz velar pela razoável duração do processo indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, o que ocorre com quando é flagrante a desnecessidade da produção de prova testemunhal em casos nos quais a força probante está toda estampada nos registros documentais próprios das transações financeiras questionadas (artigo 139, II e artigo 370 do Código de Processo Civil). Cerceamento de defesa não configurado. 2. A relação jurídica estabelecida nos polos entre consumidor e fornecedor (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor) tem como norte interpretativo o reconhecimento da vulnerabilidade do primeiro frente ao segundo, premissa principiológica que não afasta, mas, ao contrário, põe-se ao lado da observância da boa-fé objetiva sob o prisma das funções interpretativas, controladora e integrativa que devem reger a toda a vigência da relação consumerista. 3. No caso, a inversão do ônus da prova propiciada à facilitação da demonstração das alegações do consumidor, parte vulnerável na relação jurídica firmada com a administradora de cartão de crédito, em verdade, ratificou a falta de elementos que pudessem dar lastro à pretensão constitutiva do direito do autor (artigo 6o, inciso VIII c/c artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), na medida em que apenas genericamente defende sua pretensão por meio de fraudes, sem aptidão para se contrapor especificamente à documentação acostada aos autos e aos fatos impeditivos de corroborarem suas alegações. 4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 14 do Código de Defesa do Consumidor, e aos enunciados 479 e 595, ambos da Súmula do STJ, asseverando que deveria ter sido reconhecida a responsabilidade do ora recorrido em face da falha em sua prestação de serviços, ao não realizar a devida conferência de documentos falsos no ato de uso do cartão. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, ao argumento de que deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova, diante de sua condição de hipossuficiência. Defende que seria imprescindível a oitiva das partes com a juntada das notas fiscais das compras faturadas no cartão de crédito em nome do recorrente; e c) artigos 5o, incisos XXXII e LV, e 170, inciso IV, ambos da Constituição Federal, porquanto entende que a inversão do ônus da prova ocorre com objetivo de facilitar a defesa dos direitos do consumidor, em observância ao devido processo legal e, por consequência, garantir a efetividade dos direitos do indivíduo e da coletividade. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do CC, e 14 do CDC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Cotejados os elementos dos autos nesses termos, vê-se que (...) as faturas foram, por anos (desde 2008), regularmente adimplidas sem qualquer questionamento; e que, inclusive, o próprio apelante realizou contatos solicitando as faturas para pagamento (ID 26822277), sem o registro de qualquer questionamento quanto às supostas transações agora questionadas judicialmente (...). A despeito do argumento de que o apelante é pessoa simples e de insuficientes recursos, há notória contradição com a sua própria inatividade em, por anos, reclamar os valores supostamente debitados e continuar efetuando os pagamentos das faturas, mesmo alegadamente não sendo o responsável pelos débitos e tendo poucos recursos para adimpli-los. Soma-se a isso o fato de que, mesmo após bloqueado seu cartão por suposta incongruência identificada pelo sistema de compras, o próprio autor solicitou, ativamente, o desbloqueio e o reconhecimento das compras (ID18835914 – pág. 2/3), fato não contrastado pelo apelante nos autos” (ID 28794826). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não merece trânsito quanto à indigitada contrariedade aos enunciados 479 e 595, ambos da Súmula do STJ, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). O especial também não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, porquanto falece interesse recursal ao ora recorrente, na medida em que restou assentado no acórdão combatido que: “Assim, o que se extrai dos autos com a inversão do ônus da prova, em verdade, é a falta de elementos que possam dar lastro à pretensão constitutiva do direito do autor (...), na medida em que apenas genericamente defende sua pretensão, sem aptidão para se contrapor à documentação acostada aos autos” (ID 28794826). Da mesma forma o apelo não deve prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 5o, incisos XXXII e LV, e 170, inciso IV, ambos da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027